Tribunal: TJES
Processo: 5008977-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008977-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADILSON DELPACIO DE MELO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DEFERIMENTO DA MEDIDA EXTREMA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A internação compulsória de dependente químico, custeada pelo Poder Público, além de ser uma garantia decorrente do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF), é assegurada expressamente em lei específica (art. 6º da Lei 10.216/01). Precedentes do TJES.

2)
Sem embargo, à luz da jurisprudência do STJ, tratando-se de medida extrema, que implica cerceamento da liberdade individual, deve ser adotada em caráter excepcional, requerendo laudo médico circunstanciado (arts. 4º e 6º da Lei 10.216/01), preferencialmente subscrito por especialista no campo da saúde mental. Precedentes do TJES.

3)

Constando dos autos laudo médico circunstanciado, no qual descrito, com detalhes, o quadro clínico patológico e as tentativas frustradas de tratamento ambulatorial, exsurge justificada a adoção da medida excepcional de internação.

4)
Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, a Constituição Federal inseriu a saúde no rol de direitos fundamentais (art. 6º), proclamando, mais à frente, que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196).

No plano infraconstitucional, a Lei 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2°, prescreve que
“a
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
.

Especificamente no que se refere à assistência da saúde mental, a Lei 10.216/01 garante que
“os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra”
.

Logo, indubitavelmente, os entes federativos são obrigados solidariamente a fornecer tratamento adequado aos doentes mentais, entre os quais dependentes químicos, dispensando os medicamentos prescritos e providenciando, inclusive, caso absolutamente necessário, a internação compulsória em clínica especializada, como, aliás, expressamente prevê a já mencionada Lei 10.216/01,
in verbis
:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

[...]

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Cite-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO CONSTATADA NO CASO CONCRETO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUE NEM SEQUER CHEGOU A ATUAR NO PROCESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

[...]

2. No mérito, em sede de reexame necessário,
consigna-se o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema, de forma que, havendo necessidade do fornecimento de tratamento, por internação de dependente químico, para melhora da saúde e manutenção da vida, sua negativa somente poderia ocorrer em situação excepcional, em que reste cabalmente demonstrado o risco de grave lesão a ordem e economia públicas, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes
. 3.
In casu , os documentos constantes da presente ação demonstram a necessidade da internação pleiteada na exordial, porque o requerido BENILSON MARTINS possui dependência em grau avançado de álcool e drogas, apresentando comportamento agressivo e sendo internado diversas vezes para tratamento, havendo parecer emitido por médico psiquiatra, diagnosticando o paciente, em outubro de 2014, como dependente químico de múltiplas drogas, cujo estado da doença é grave, transtornos mentais e comportamentais, sendo indicada a internação em instituição especializada para tratamento urgente. CID 10 F 19.2

[...]

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140253609, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO DIREITO À SAÚDE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 421 DO STJ CONDENAÇÃO DO ESTE MUNICIPAL SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados
. 2.
A internação compulsória se insere num dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida, bem maior garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, responsável é o Estado pela sua garantia
.

[...]

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140273763, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

De todo modo, faz-se mister ressaltar que, conforme art. 4º da Lei 10.216/01, a internação é medida absolutamente excepcional, somente sendo “indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”. Aliás, é natural que assim seja, por implicar grave cerceamento da liberdade individual.

Coerentemente, o já mencionado art. 6º do referido diploma legal condiciona a internação psiquiátrica à existência de “
l
audo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos”
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade.
É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
.”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).

Esse também é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ALCOOLISTA AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO NÃO DEMONSTRA A INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a ultima ratio do tratamento dos alcoolistas
. 2. O laudo médico que amparou o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada não foi elaborado por profissional com especialização em psiquiatria ou neurologia, mas sim por médico clínico geral, que sequer atestou a ineficácia das demais formas de tratamento. 3.
O artigo 4º, caput , da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado
. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000036, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 4º DA LEI Nº 10.216/2001. AUSÊNCIA DE LAUDO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
A Lei nº 10.216 estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivo
s
. 2. Não se vislumbra nos autos comprovação suficiente do quadro clínico do paciente. 3. No momento oportuno, através do aprofundamento da cognição, nada obsta que o Agravado junte outros elementos de provas que possam demonstrar a necessidade imperiosa de internação compulsória. 4. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189003689, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOÓLICA. LAUDO MÉDICO LAVRADO. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,CPC) NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção, requisitos que, in casu, não foram cumpridos
. 2) Não configurada a probabilidade do direito, condição inserta no art. 300, CPC para concessão da tutela de urgência. 6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055189000114, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Na hipótese, contudo, vislumbra-se a presença de elementos suficientes a justificar a medida excepcional, tendo em vista que, conforme se depreende do laudo médico circunstanciado emitido pela Dra. Ariane Tiengo da Silva, médica do SUS, CRM-ES 20511, o paciente é
“
dependente químico de longa data com internações recorrentes. [...] apresenta recaída com uso indiscriminado de substâncias tóxicas, apresentando surtos esquizofrênicos, pensamentos suicidas, abandono dos cuidados pessoais de higiene, sem alimentação mínima e abandono de terapia medicamentosa. Necessita de internação compulsória de urgência. CID F 19.2
.”

(Id.
8
959031
–
g.n
.
).

A internação compulsória, nessa conjuntura, revela-se justificável e essencial para o enfrentamento da patologia e pôr a salvo a integridade física do paciente e terceiros.

No mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, que bem apreciara a questão:

[...] Partindo de tais premissas, adentrando na análise da temática em espécie, tem-se que a matéria carece de maiores digressões, visto que a saúde se encontra entre os bens intangíveis e mais preciosos do ser humano, digna de receber a tutela protetiva estatal e judicial, porque se consubstancia em característica indissociável do direito à vida.

Do cotejo dos documentos amealhados nos autos de origem e neste instrumento eletrônico, é possível avaliar que o laudo médico cujo teor se escorou a decisão agravada, consignou de forma clara a necessidade e urgência da internação compulsória do paciente.

Depreende-se da leitura do referido documento (ID nº 8959030), as seguintes informações atestadas pela médica:

Paciente de 33 anos, dependente químico de longa data com internações recorrentes. Pai relata que o paciente apresenta recaída com
uso indiscriminado de substâncias tóxicas, apresentando surtos esquizofrênicos, pensamentos suicidas, abandono dos cuidados pessoais de higiene, sem alimentação mínima e abandono de terapia medicamentosa.
Necessita de internação compulsória de urgência
.
(Grifamos)

Nesse contexto, vale registrar que o fato de o profissional ter feito menção ao relato do genitor do paciente não é capaz de afetar o conteúdo da análise médica, a qual se apresentou de forma satisfatória e suficiente para a decretação da medida.

Até mesmo porque, esse entendimento é robustecido por um segundo laudo emitido por outro profissional da medicina, no qual é atestado o mesmo diagnóstico e indicada, também, a internação compulsória (ID nº 46237272 da ação de origem).

Trata-se, pois, de relatos substanciais do estado de saúde do paciente, perfeitamente circunstanciados.

Portanto, observa-se que há base probatória robusta que aponte a
extrema necessidade
de o paciente ser internado compulsoriamente, diante do quadro clínico em que se encontra.

Por consectário, necessária a imediata intervenção do Estado para a promoção do tratamento, a fim de ser efetivado o direito fundamental à saúde a todos garantido constitucionalmente: [...]

Diante do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento do presente agravo de instrumento, para, no mérito, lhe ser negado provimento, a fim de manter a r.
decisum
objurgada, nos termos da fundamentação supratranscrita
. (
g.n
. - Id. 9836059)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão Virtual de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões